Tribunal: TJBA
Processo: 8000244-67.2025.8.05.0269
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000244-67.2025.8.05.0269

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AGENCIA ESTADUAL DE REG DE SERV PUB DE ENERG,TRANSP E COMUNIC DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOSEMAR RODRIGUES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
WESLEY NOVAIS ALVES FERREIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELA AGERBA. TRANSPORTE INTERMUNICIPAL IRREGULAR DE PASSAGEIROS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS PARA CONFIGURAÇÃO DA INFRAÇÃO. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ATENDIMENTO À PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela AGERBA contra sentença que anulou auto de infração lavrado em desfavor de condutor autuado por suposta prática de transporte intermunicipal irregular de passageiros. A autuação se baseou no art. 40 da Lei Estadual n. 11.378/2009, imputando ao Apelado a prestação de serviço em linha não delegada por concessão ou permissão. A sentença entendeu ausente prova da prática da infração, declarando a nulidade do ato sancionatório e fixando honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o auto de infração lavrado pela AGERBA está viciado por ausência de elementos mínimos que caracterizem o transporte intermunicipal irregular de passageiros; (ii) estabelecer se a fixação dos honorários advocatícios pela sentença deve ser mantida ou alterada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A caracterização da infração prevista no art. 40 da Lei Estadual n. 11.378/2009 exige a demonstração de que o transporte se deu em linha não abrangida por delegação, com elementos mínimos como aliciamento de passageiros, itinerários e tarifas definidos, o que não foi descrito no auto de infração.

4. O auto de infração não detalha as circunstâncias fáticas que permitiriam a subsunção à norma sancionadora, como a quantidade e identificação dos passageiros, valores cobrados, ou a existência de linha intermunicipal com ponto de origem e destino determinados.

5. O vício de motivação do ato administrativo ocorre quando os fundamentos fáticos ou jurídicos são inexistentes ou inadequados, comprometendo a validade do ato. A ausência de elementos essenciais retira a presunção de legitimidade da autuação.

6. A jurisprudência do TJ-BA entende que o simples transporte de passageiros, sem comprovação de clandestinidade, não configura infração administrativa nos moldes do art. 40 da Lei Estadual n. 11.378/2009, sobretudo quando praticado por particular, que não é delegatário do serviço.

7. A fixação dos honorários advocatícios em R$ 2.000,00 foi proporcional e fundamentada nos critérios do art. 85, §§2º e 8º do CPC, considerando o grau de zelo, a natureza da causa e o tempo de atuação profissional.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.
8000244-67.2025.8.05.0269
, de
Uruçuca
, em que
é
Apelante
a

AGERBA – Agência Estadual de Regulação de Serviços públicos de energia, Transporte e Comunicação da Bahia
e Apelado
JOSEMAR RODRIGUES DOS SANTOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
1
ª Câmara Cível

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
,
nos termos do voto d
o
Relator.